Tribunal: TJBA
Processo: 8048818-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048818-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIANE SANTOS DA CRUZ Advogado(s):LUZIANE DE FARIAS FONTOURA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINARES. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONCESSÃO LIMINAR OBRIGATÓRIA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA MORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de contestação, com o objetivo de instaurar o contraditório. O agravante sustenta a presença dos requisitos legais e requer a concessão imediata da medida, tendo instruído a inicial com contrato e comprovação da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que condiciona a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão à prévia oitiva da parte devedora, em aparente desconformidade com o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece procedimento especial de natureza cogente, segundo o qual, comprovada a mora ou inadimplemento, a medida liminar de busca e apreensão deve ser concedida de plano, não havendo margem para discricionariedade judicial quanto à instauração prévia do contraditório. 4. O contraditório, nesse rito, é diferido, assegurando-se à parte devedora a possibilidade de defesa após a execução da medida, inclusive para purgar a mora no prazo legal. 5. A decisão agravada, ao postergar a análise da liminar, criou requisito não previsto em lei, subvertendo a lógica do procedimento especial. 6. A comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial regularmente expedida supre exigência legal indispensável à concessão da medida. 7. A concordância expressa da parte agravada com o pleito recursal reforça a desnecessidade de contraditório prévio e evidencia a procedência do pedido. 8. A jurisprudência consolidada reconhece o caráter obrigatório da concessão liminar, desde que atendidos os requisitos legais, impondo a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. “Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, comprovada a mora do devedor, a concessão liminar da medida é obrigatória, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, sendo indevida sua postergação para após o contraditório.” 2. “O contraditório no procedimento de busca e apreensão é diferido, não constituindo requisito para a análise prévia do pedido liminar.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 300 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8039560-55.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048818-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Agravada CRISTIANE SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora